Tribunal: TJMT
Processo: 1010505-10.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010505-10.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 028.733.051-69 (APELANTE), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR ERRO CONSTANTE NO CADERNO INVESTIGATIVO ACERCA DA RUA ONDE FOI REALIZADA A ABORDAGEM – IMPROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL QUE NÃO MACULA A AÇÃO PENAL – LOCAL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO – PREJUÍZO INEXISTENTE – NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPROCEDÊNCIA – AGRESSÕES POLICIAIS NÃO CONFIRMADAS – APELANTE ASSISTIDO NA DELEGACIA POR SEU ADVOGADO, QUE NÃO REPORTOU QUALQUER AGRESSÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade se há mero erro material constante no caderno investigativo acerca do nome da rua onde o apelante foi preso, e se a localização foi delimitada, ressaltando-se que o local era nas proximidades de um supermercado, especialmente se o prejuízo e o embaraço à narrativa fática não foram apontados.

Eventuais irregularidades ocorridas no caderno investigativo, de forma isolada, não se prestam a macular a ação penal.

Inexiste prejuízo decorrente da não realização do exame de corpo de delito se o apelante estava acompanhado de seu causídico na delegacia, e não foram reportadas naquela oportunidade as agressões que alega ter sofrido, além de não ter sido demonstrado por qualquer outro meio qualquer indício das agressões.

É prescindível a comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois é suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora ocorra para a consumação do crime.

Quando o acervo probatório permite a formação de um juízo seguro acerca da conduta de “trazer consigo”, não há falar em absolvição do crime exposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rogerio Oliveira Santos
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 1010505-10.2020.8.11.0015, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, em sede preliminar, o apelante deseja o reconhecimento da nulidade decorrente do erro constante no caderno investigativo acerca do nome da rua em que ele foi preso e pela inexistência do exame de corpo de delito que comprovaria as agressões praticadas em tese pelos policiais no momento da abordagem inicial. No mérito, pretende ser absolvido, ao argumento de que as provas constantes nos autos são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório (Id. 77109999).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 77110004).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 82563475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo interposto.

Como apontado, o apelante
Rogerio Oliveira Santos
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à reprimenda de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado, busca no presente apelo, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade decorrente do erro constante no caderno investigativo acerca do nome da rua em que ele foi preso e

pela inexistência do exame de corpo de delito, que comprovaria as agressões ocorridas no momento da abordagem. No mérito, pretende ser absolvido, ao argumento de que as provas constantes nos autos são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório (Id. 77109999).

Inicialmente, passo à análise das preliminares.

Sobre o erro constante no caderno investigativo acerca do nome da rua onde o apelante foi preso, entendo que a localização foi delimitada, já que se ressaltou que o local era nas proximidades do Supermercado Machado, ocorrendo apenas a troca do nome da rua, mas não uma confusão acerca dos locais.

Logo, trata-se de mero erro material, que não possui capacidade de contaminar a ação penal, e nem mesmo de gerar qualquer prejuízo ao recorrente, uma vez que a narrativa fática não foi embaraçada.

Nesse sentido:

“(...)
Desde que comprovada a existência do crime e a certeza da autoria, irrelevante a presença de um simples erro material do endereço descrito na denúncia
(...)” (TJPR, Apelação Criminal n. 0066270- 26.2012.8.16.0014, Relator Miguel Kfouri Neto, Primeira Câmara Criminal, data do julgamento 14.3.2019, data da publicação 18.3.2019).

Com efeito, a defesa não logrou demonstrar em que ponto tal equívoco teria prejudicado o apelante, e, como se sabe, eventuais irregularidades ocorridas no caderno investigativo, de forma isolada, não se prestam a macular a ação penal (STJ, Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
124.024/SP, Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 22.9.2020 e STF,
HC
169.348/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17.12.2019, publicado em 16.7.2020)

Noutro lado, a defesa alega divergência com relação ao horário da ocorrência, aduzindo, para tanto, que apesar de constar do inquérito policial que os fatos ocorreram às 21h30min e que a comunicação foi feita em torno das 22 horas, a abordagem aconteceu tão logo se encerrou o expediente de trabalho do recorrente, ou seja, por volta das 18 horas.

Com isso, intenta demonstrar que o apelante permaneceu por quase 4 horas com os policiais militares, que o teriam levado até uma região de mata, onde ele foi agredido e torturado, pois, nos seus argumentos, o “
jogaram álcool e iam atear fogo”.

A esse respeito, na defesa prévia, quando o apelante ainda deveria apresentar algum vestígio das lesões supostamente sofridas, nada foi requerido e nem manifestado quanto a isso.

A propósito, na sentença objurgada, o magistrado discorreu sobre tal ponto da seguinte maneira (Id. 77109987):

“(...)
Quanto à alegação de ter sido levado pelos policiais até uma região de mata, onde teria sido ameaçado e agredido, consta do inquérito policial ter sido assistido logo após sua prisão, na delegacia de polícia, pelo advogado Fabrício Almeida Ferraciolli, OAB/MT n° 18563 e nada foi consignado no termo de interrogatório acerca de eventual tortura ou maus tratos, sendo, ao invés, cientificado acerca de suas garantias constitucionais, dentre elas o respeito a sua integridade física e moral (ID. 36150391, f. 12), porém, preferiu se manter silente, nada mencionando sobre as supostas ameaças, agressões e acerca do suposto flagrante forjado, não sendo possível dar crédito a esta versão desassociada de qualquer indício de prova
(...)”.

Embora não se ignore que ocasionalmente aconteçam irregularidades em abordagens policiais, não se pode olvidar que muitos acusados, visando a absolvição, declaram falsamente sofrer agressões à ocasião do flagrante, a fim de esvaziar sua higidez.

No caso dos autos, o apelante não confessou o crime e foi assistido na delegacia por seu advogado, que não reportou naquele local a ocorrência de agressão, de modo que a sua inércia não pode ser utilizada em seu favor.

Segundo entendimento deste Tribunal, “
deveria a defesa, tão logo fosse possível, solicitar a realização de exame de corpo de delito e a instauração do competente procedimento investigatório, de modo que a sua inércia e a inexistência de elementos objetivos de prova afastam a plausibilidade de sua versão
” (Apelação Criminal n. 13096/2012, Terceira Câmara Criminal, Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 12.3.2014, publicado em 21.3.2014).

Além disso, o apelante não logrou demonstrar por qualquer meio a ocorrência das lesões sofridas, já que se limitou a demonstrar, para tanto, a divergência nos horários da abordagem policial, bem como apontar as fotografias da entrada do apelante na delegacia.

Assim, rejeito as preliminares, e passo à análise do mérito relativo à tese de que as provas constantes nos autos são insuficientes para a condenação.

Antes de adentrar no cerne da questão, transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
Consta do caderno investigativo, que no dia 29 de junho de 2020, por volta das 21h30, na rua dos Abricós, bairro Jardim Primaveras, em Sinop/MT, o denunciado ROGÉRIO OLIVEIRA SANTOS transportou e trouxe consigo, para fins de comercialização, 56 (cinquenta e seis) porções com massa bruta total de 557,8 g (quinhentos e cinquenta e sete gramas e oito decigramas), de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo moreno de estatura mediana há muito tempo comercializava drogas no bairro Jardim Primaveras.

Diante de tais informações, a equipe realizou rondas pelo local, oportunidade em que visualizaram o denunciado, que possuía as mesmas características indicadas, com uma sacola mão e ao lado de um veículo, próximo ao estabelecimento comercial “Supermercado Machado”. Ao notar a presença dos militares, o imputado jogou a sacola no chão, momento que foi abordado.

Realizada busca pessoal, os policiais encontraram com o denunciado ROGÉRIO a quantia de R$ 1.708,00 (hum mil, setecentos e oito reais), bem como dentro da sacola dispensada por ele, 56 (cinquenta e seis) porções de maconha, já fracionadas para venda.

Conforme laudo constatação de droga f. 33/34, as 56 (cinquenta e seis) porções de maconha encontradas com ROGÉRIO totalizaram 557,8g (quinhentos e cinquenta e sete gramas e oito decigramas) de massa bruta
(Id. 77105487).

O apelante argumenta, em suas razões recursais, que as características físicas passadas na notícia apócrifa são genéricas, que foi confundido com seu irmão, e que a substância entorpecente apreendida em seu veículo foi implantada pelos policiais.

Acerca das provas orais, o policial militar
Daniel Sidnei Cordeiro
, que participou da prisão do apelante, relatou em juízo que estavam recebendo denúncias de que determinado homem estaria habitualmente pegando entorpecentes naquela localidade, razão pela qual eles passaram a fiscalizar a área, quando em determinado dia presenciaram o apelante abaixo da sombra de uma árvore, em pé, ao lado do seu carro, com a porta do motorista aberta, e que ao visualizar a viatura tal indivíduo dispensou uma sacola no chão, abaixo do veículo, quando então o abordaram e visualizaram 56 porções de substância análoga à maconha no interior da sacola, e que a quantia de R$ 1.708,00 (mil e setecentos reais)

em espécie, foi localizada em busca pessoal por Izake Ribeiro Rocha (Mídia em Id. 77109976, p. 3).

O policial, respondendo às perguntas da promotora de justiça, afirmou que as denúncias anônimas apenas informaram características físicas vagas e a região onde a pessoa estaria com as drogas, e que por essa razão passaram a monitorar a área, porém, quando foram abordar o apelante, tratava-se de uma diligência de rotina, e não imaginavam que ele estaria de fato de posse das drogas.

Tal relato foi corroborado pelo policial militar
Izake Ribeiro Rocha
(Mídia em Id. 77109976, p. 3), que se manifestou da mesma maneira que seu colega
Daniel Sidnei Cordeiro
.

O apelante, em contrapartida, apontou que os fatos indicados pelos policiais não são verdadeiros, pois foi ao supermercado a pedido de sua esposa, e que chegando ao local foi abordado pelos policiais, que o chamaram de Fábio, que é o nome de seu irmão, pessoa envolvida com o crime e que faleceu cerca de dois anos antes dos fatos, e que ele foi colocado em posição de imobilização, quando os policiais retornaram com a sacola e disseram que ela era sua, o que foi negado por ele.

Disse ainda que os policiais o levaram para “o meio do mato”, e que sofreu agressões físicas, pois eles o golpearam de todas as formas, ao mesmo tempo em que perguntavam onde ficava a boca de fumo na cidade, e que se ele não falasse iriam matá-lo.

Diante do exposto, e analisando de forma minuciosa os autos, verifico que não comportam amparo as súplicas absolutórias.

A materialidade, embora não questionada, encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 77105488, p. 4), Boletim de Ocorrência (Id.

77105488, pp. 5-6, declarações dos policiais militares Izake Ribeiro Rocha e Daniel Sidnei na delegacia e em juízo (Id. 36150391, fls. 08-11 e Id. 77109976, p. 3), termo de apreensão (Id. 77105488, p. 31), laudo de constatação de natureza e quantidade de droga (Id. 77105488, pp. 36-37) e laudo definitivo n° 3.14.2020.68495-01 (Id. 77109958).

No que diz respeito à questionada autoria delitiva, as provas produzidas nos autos são seguras, indicando o envolvimento do apelante com a malfadada traficância.

Nesse particular, a apreensão de quantia de droga suficiente para a distribuição, aliada aos depoimentos dos policiais que confirmaram que o apelante dispensou uma sacola de drogas contendo 56 porções de substância análoga à maconha, são fatores que fazem crer que a conduta realizada pelo recorrente se harmoniza ao verbo “trazer consigo” exposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Destarte, não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, colhido durante a instrução processual, evidencia que o apelante apresentou conduta em desacordo com a determinação legal, e que tal comportamento se subsume ao crime de tráfico de drogas.

Além disso, os depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as etapas de persecução penal, são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez que respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por outra vertente, apesar de o apelante ter sustentado em Juízo que a droga foi implantada, não há nenhum elemento que dê amparo à sua alegação.

Ademais, o apelante disse em juízo que desconhece os policiais que realizaram sua abordagem, não os identificando como aqueles que prestaram depoimento em juízo, contudo, foram eles que abordaram o recorrente, e que registraram a dinâmica fática na delegacia, conforme se denota dos documentos constantes no caderno investigativo, o que demonstra a insubsistência das afirmações do recorrente, pois encontram-se totalmente dissociadas dos elementos constantes nos autos.

Observa-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento da súplica absolutória, devendo a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos constantes na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Rogerio Oliveira Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021